Tribunal: TJES
Processo: 5012987-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012987-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALTER TEIXEIRA MARQUES

COATOR: 5ª vara criminal de serra ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal, em que é investigado pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, bem como a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é legítima, pois fundada em circunstâncias objetivas descritas em boletim de ocorrência, como odor de entorpecente, peso anormal de mochila e respostas contraditórias dos ocupantes do veículo.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na materialidade do delito e em indícios de autoria, evidenciados pela apreensão de 6,260 kg de cocaína e R$ 15.390,00 em espécie, o que configura
periculum libertatis
concreto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

6. O paciente possui condenação anterior com trânsito em julgado, além de interrupção no cumprimento da pena, circunstância que reforça o risco à aplicação da lei penal e a possibilidade de reiteração delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade do crime, da expressiva quantidade de droga apreendida e do histórico do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de grande quantidade de droga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

2. A existência de condenação anterior e de descumprimento de pena reforça o
periculum libertatis
e justifica a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a gravidade concreta do delito e sobre os requisitos legais da prisão preventiva.

4. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 998.714/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no RHC nº 217.406/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012987-13.2025.8.08.0000

PACIENTE: WALTER TEIXEIRA MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WALTER TEIXEIRA MARQUES

contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5028486-87.2025.8.08.0048, na qual é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado está maculada “
[...
]
porquanto fundada em motivação genérica e abstrata, sem qualquer referência a elementos concretos dos autos que demonstrem a real necessidade da segregação cautelar
”. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente – primariedade, atividade lícita e endereço fixo – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas.

Dessa forma, requer, liminarmente, seja determinada a liberdade provisória do paciente e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares. No mérito, requer a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 15420692.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados absolutamente atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16017517, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

De início, no que tange à alegação de ilicitude da abordagem policial, observo que, embora a defesa a qualifique como desprovida de fundada suspeita, o relato contido no Boletim Unificado nº 58839637 descreve um cenário fático que parece legitimar a ação dos agentes.

Narra o histórico da ocorrência que a abordagem ao veículo Nissan/Versa, de placa RQ03C67, se deu em virtude de um "
indicativo de abordagem, decorrente de análise de risco, sob suspeita de tráfico de drogas"
. Durante a fiscalização, os ocupantes apresentaram respostas vagas, imprecisas e contraditórias, somando-se a isso a percepção de um
"forte odor, inerente a substancias entorpecentes, exalando do interior do porta-malas"
e o
"peso anormal"
de uma mochila ali encontrada.

Tais circunstâncias, concatenadas, constituem um conjunto de elementos objetivos que, ao menos em tese, configuram a fundada suspeita necessária para a busca veicular e pessoal, não havendo que se falar, neste exame preliminar, em nulidade flagrante. A questão, de toda forma, demanda uma análise mais aprofundada que refoge aos estreitos limites do
habeas corpus
.

Superada essa questão, adentro ao núcleo da controvérsia: a validade dos fundamentos que sustentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o Magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 75365626 dos autos de origem) converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva,
considerando a gravidade da conduta imputada aos autuados,
bem como a circunstância que resultou nas prisões, em que os agentes de segurança pública registraram o que no Boletim Unificado: “(...)
SENDO ENCONTRADO EM SEU INTERIOR 06 (SEIS) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES (ODOR, CONSISTÊNCIA, COLORAÇÃO) À DROGA CONHECIDA COMO CLORIDRATO DE COCAÍNA, PERFAZENDO UM PESO TOTAL, APROXIMADO, DE 6,260 KG (6260 GRAMAS). AINDA NA MESMA MOCHILA, HAVIA UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 15.390,00 (QUINZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA REAIS)
(...)”, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. [...]
-
destaquei

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Boletim Unificado nº 58839637 (págs. 24/31, ID 75872094, autos originários), Auto de Apreensão (págs. 09/13, ID 75872094, autos originários), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (págs. 18/19, ID 75872094, autos originários) e Depoimentos dos Agentes Federais responsáveis pela ocorrência (págs. 05/07, ID 75872094, autos originários)

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e variedade de drogas constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de substâncias entorpecentes, dinheiro, celulares, rádio transmissor e outros objetos relacionados à prática ilícita, assim como no fato de possuir registros de atos infracionais e outra ação penal em curso.

3. O Tribunal de origem justificou a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta dos fatos.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, ou se há constrangimento ilegal que justifique a sua revogação.

III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, na apreensão de rádio transmissor e outros petrechos relacionados ao tráfico de drogas, bem como no risco de reiteração delitiva do agente, que possui registro de atos infracionais e responde a outro processo penal.

6. As medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade do crime e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020.

(
STJ,
AgRg no HC n. 998.714/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)
- destaquei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INCABÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública, pois foi apreendida grande quantidade de drogas, dentre elas, skunk, crack e cocaína.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no RHC n. 217.406/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025)
- destaquei

Além disso, o paciente não é primário. Conforme se extrai da Certidão de Antecedentes Criminais e do Atestado de Pena emitido pelo sistema SEEU, o paciente ostenta uma condenação definitiva, com trânsito em julgado em 15.05.2023, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, no bojo do Processo nº 0021978-26.2019.8.08.0048.

Mais grave ainda, consta no referido atestado que há uma
"Interrupção de Cumprimento"
da pena desde 01.11.2024, o que denota um aparente descumprimento de obrigações perante o Juízo da Execução e reforça a percepção de que sua liberdade coloca em risco a aplicação da lei penal.

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.